Tribunal: TJDFT
Processo: 0760659-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora contra acórdão que negou provimento ao recurso por ela interposto, ao argumento de que contraditório o Acórdão prolatado, porquanto há outros julgados das Turmas Recursais julgando procedente o pedido. Alega que a lei não faz distinção entre professor dinamizador e professor regente. Diz que a atribuição de ambos é idêntica, e, comprovado que exerceu a alfabetização, faz jus a Gratificação de Alfabetização (GAA).
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. (Acórdão 1755596, 07006171020238079000, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no PJe: 26/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Sem razão a embargante. Com efeito, o acórdão é claro e não padece de qualquer um dos vícios do art. 48 da Lei n. 9.099/95.
4. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados nos itens do acórdão vergastado.
5. A contradição, ocorre nas hipóteses em que há uma divergência interna do julgado, isto é, conclusões conflitantes sobre o mesmo tema, ou controvérsia analisada no decisum. A "obscuridade", por sua vez, significa falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer, por exemplo, pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão do julgado (Acórdão 1743892, 07409918820228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO)
6. No caso, o acórdão se mostra coerente e sem conflito interno.
7. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
8. Não é demais repetir que em razão dos estreitos limites impostos pelo art. 48 da Lei n. 9.099/95, os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão da controvérsia, ainda que com a finalidade de prequestionamento, se ausente, repita-se, erro, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida no acórdão embargado.
9. Embargos conhecidos e rejeitados. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95